Tribunal: TJDFT
Processo: 0714589-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714589-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA CARDOSO COSTA AGRAVADO: Y. G. C. A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza Plantonista nos autos do Processo n. 0000003-08.2022.8.07.0003, que determinou à Agravante que interne a Agravada em leito hospitalar, bem como viabilize os tratamentos, exames, materiais e medicamentos prescritos pelo médico assistente, sob pena de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Em pesquisa realizada no sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que foi proferida sentença1 nos autos de origem, que julgou parcialmente procedente o pedido. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora